Tribunal: TJDFT
Processo: 0000602-07.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante agora reportado, o autor/apelado viera a óbito em 30.11.2015[1], tendo a inventariante nomeada no processo sucessório - Sônia Eurípedes de Carvalho Peixoto - acorrido aos autos postulando a substituição processual do extinto[2]. Conquanto o fato enseje a adequação da composição ativa da ação, deve ser esclarecido se o inventário dos bens deixados pelo falecido já se ultimara, pois tem reflexo na substituição motivada pelo ocorrido. Assim sendo, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a eminente patrona do falecido esclarecer o fato, ressalvado que, acaso extinto o processo sucessório, a substituição deverá se operar pelos herdeiros e sucessores, devendo, em qualquer situação, ser colacionada aos autos nova procuração outorgada pelo espólio ou pelos herdeiros, conforme o caso (CPC, art. 110). Ressalvo que, por ora, fica mantida a audiência de conciliação aprazada, pois viável que a substituição processual do autor se ultime até a data aprazada. I. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21148207 [2] - ID 21151259